Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO DO TESTE DE ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INFRAÇÃO QUE SE CONSUMA PELA SIMPLES RECUSA AO ETILÔMETRO. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 16 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido de danos morais e julgou improcedente o pedido que visava à declaração de nulidade do auto de infração fundamentado no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Em seu recurso, sustenta que a infração somente restaria caracterizada se o autor se recusasse a se submeter a todos os procedimentos do artigos 165-A combinado com o 277 do CTB, o que não ocorreu no caso concreto, eis que apenas houve recusa ao teste do etilômetro. Ainda, alega o descumprimento dos artigos 3o e 5o da Resolução 432/2013 do Contran. Por todo o exposto, conclui pela afronta ao princípio da legalidade, uma vez que o auto de infração não respeitos os parâmetros legais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 14763039-14763042). Contrarrazões apresentadas (ID 14763045).

III. Configura a infração do artigo 165-A do CTB a conduta da parte que: “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o artigo 277 prevê que: “Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.”

IV. Dentre os testes para apurar a alteração da capacidade psicomotora consta o etilômetro, conforme artigo 3o, III da Resolução no 432/2013 do Contran, nos seguintes termos: “Art. 3o. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor: (...) III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro); (...)”. Contudo, ao contrário do que pretende a parte recorrente, o rol dos artigos 165-A e 277 do CTB e dos artigos 3o e 5o da Resolução no 432/2013 do Contran estipula as diversas possibilidades de constatar a alteração psicomotora, sendo que a leitura dos dispositivos do CTB e do artigo 5o da mencionada resolução permitem identificar que o objetivo do legislador foi estabelecer que as condutas previstas são alternativas, eis que acompanhadas da expressão “ou”, o que também se confirma do teor do artigo 3o da Resolução No 432/2013, que indica a possibilidade de ser realizado “um dos seguintes procedimentos”. Desse modo, não prospera a tese de que deveria ocorrer a recusa cumulativa de todos os procedimentos indicados nos dispositivos mencionados.

V. Destaca-se que este E. TJDFT pacificou o tema quando restou esclarecido da edição da Súmula 16 da TUJ que a infração do artigo 165-A se consuma com a mera recusa em realizar o teste do etilômetro, eis que não exige a comprovação da ebriedade. Neste sentido, consta da ementa no processo que fixou a tese do enunciado da súmula 16 que: “2. A norma do art. 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro encerra infração administrativa de mera conduta e a configuração do ilícito administrativo nela previsto não requisita comprovação da ebriedade. 3. Assim, a Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou a seguinte tese jurídica: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539)

VI. Portanto, a infração do artigo 165-A do CTB configura-se com a recusa em realizar o teste que for exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado artigo 165-A constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração.

VII. Pelo exposto, não prospera a tese recursal de afronta aos dispositivos do CTB, da Resolução no 432/2013 do Contran e ao princípio da legalidade.

VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.